Tribunal: TJSP
Processo: 2196075-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Tutela de urgência deferida para compelir a agravante a fornecer cuidados médicos, de enfermagem, fisioterapia motora e fonoaudiologia à agravada. Beneficiária internada em casa de repouso em que impedida a entrada dos profissionais conveniados à agravante para a prestação da tutela de urgência determinada, em virtude da pandemia causada pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Tutela de urgência deferida para compelir a agravante a fornecer cuidados médicos, de enfermagem, fisioterapia motora e fonoaudiologia à agravada. Beneficiária internada em casa de repouso em que impedida a entrada dos profissionais conveniados à agravante para a prestação da tutela de urgência determinada, em virtude da pandemia causada pelo coronavírus. Determinação para que a agravante custeie a internação da agravada na casa de repouso. Inadmissibilidade. Hospedagem da agravada em casa de repouso que não está diretamente ligada ao tratamento que lhe foi prescrito. Internação em casa de repouso que não se confunde com tratamento hospitalar contratualmente previsto. Dever da agravante de prestar o tratamento determinado pela decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, desde que lhe seja possível adentrar na instituição em que internada a agravada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196075-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante UNIMED S J RIO PRETO COOP DE TRABALHO MÉDICO, é agravada
FARIZI ISSA MARQUES (INTERDITO(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) E LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196075-80.2020.8.26.0000 -Voto no 1485 – JEMM - AAPL
2
Agravo de instrumento n.o 2196075-80.2020.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Agravante: Unimed Cooperativa de Trabalho Médico de São José do Rio Preto
Agravada: Farizi Issa Marques, representada por sua curadora Tania Maria
Issa marques Dias
Processo na origem n.o 1008709-30.2020.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz: Dr. Marcelo de Moraes Sabbag
Voto n.o 1485
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer.
Tutela de urgência deferida para compelir a agravante a
fornecer cuidados médicos, de enfermagem, fisioterapia
motora e fonoaudiologia à agravada. Beneficiária
internada em casa de repouso em que impedida a
entrada dos profissionais conveniados à agravante para
a prestação da tutela de urgência determinada, em
virtude
da
pandemia
causada
pelo
coronavírus.
Determinação para que a agravante custeie a internação
da agravada na casa de repouso. Inadmissibilidade.
Hospedagem da agravada em casa de repouso que não
está diretamente ligada ao tratamento que lhe foi
prescrito. Internação em casa de repouso que não se
confunde com tratamento hospitalar contratualmente
previsto. Dever da agravante de prestar o tratamento
determinado pela decisão que deferiu a tutela provisória
de urgência, desde que lhe seja possível adentrar na
instituição em que internada a agravada. Recurso
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Unimed Cooperativa de Trabalho Médico de São José do Rio Preto contra a
decisão reproduzida a fls. 334/339 que, nos autos da ação de obrigação de fazer
ajuizada por Farizi Issa Marques, dentre outras deliberações, deferiu pedido de
tutela de urgência, em complemento à decisão proferida a fls. 101/105 (autos na
origem), para determinar que a requerida custeie as despesas atinentes à Casa de
Repouso onde internada a autora, no prazo de 48 horas, sob as penas já dispostas na
decisão de fls. 101/105, com retroação à data da intimação da mencionada decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196075-80.2020.8.26.0000 -Voto no 1485 – JEMM - AAPL
3
comprovando-se nos autos, com reembolso, se o caso.
Irresignada, a agravante pretende a reforma da decisão
agravada, alegando que: i) a atuação das operadoras de planos privados de saúde têm
natureza suplementar ao dever do Estado, previsto no artigo 196, da Constituição
Federal, e por isso não têm a obrigação de prever a cobertura para todo e qualquer
procedimento médico-hospitalar, havendo normas e resoluções normativas que
limitam os parâmetros de atuação das operadoras de planos de saúde; ii) há diferença
entre assistência domiciliar e internação domiciliar; a primeira não é de custeio
obrigatório pelo plano de saúde, conforme decidido no Recurso Especial n.o
1.766.181-PR; iii) os serviços de assistência domiciliar prestados por cuidador para
auxiliar o paciente nas funções vitais básicas não são de responsabilidade do plano de
saúde e diferem do tratamento home care, cuja natureza é de internação hospitalar;
iv) o quadro clínico da agravada não é de urgência e/ou emergência, e se emoldura na
hipótese de assistência domiciliar de baixa complexidade, que não é de cobertura
obrigatória pelo plano de saúde, porque embora possua limitações físicas e clínicas,
em razão de sua idade e por ser portadora de Alzheimer avançado, Parkinson,
hipertensão arterial, déficit auditivo e infecção urinária de repetição, que inspiram
cuidados, seu quadro não se reveste de complexidade, tanto que não se encontra
emagrecida ou obesa, alimenta-se por via oral, sem utilização de sondas, não faz uso
de sondas para eliminações ou de suporte ventilatório, e tampouco se submete a
oxigenoterapia; v) a paciente também não apresenta úlceras por pressão ou feridas,
não faz uso de dispositivos invasivos ou de aspiração, e não é traqueostomizada; vi)
não esteve internada nos últimos meses nem recebeu indicação médica de internação,
a afastar a probabilidade do direito ao tratamento em home care na extensão ou na
forma vinculada, de modo que o atendimento pode ser prestado em âmbito
ambulatorial sem qualquer prejuízo à sua saúde; vii) o tratamento pleiteado pela
família da agravada a rigor abarca assistência que pode ser prestada por um cuidador
ou familiar, para auxiliá-la com alimentação e higiene pessoal, o que difere da
necessidade da presença de um profissional de enfermagem à disposição, em âmbito
domiciliar, 24 horas por dia, como também ponderado pelo representante do
Ministério Público a fls. 319/324; vii) os documentos de fls. 71/72 não fazem alusão
a hospital de retaguarda ou estabelecimento congênere, e o tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196075-80.2020.8.26.0000 -Voto no 1485 – JEMM - AAPL
4
disponibilizado pelo plano de saúde não retira dos familiares dos pacientes os
deveres de cuidado inerentes às relações familiares, prevendo a Resolução Normativa
428/2017, da ANS, em seu artigo 20, §1o, inciso X, a exclusão de custeio de
estabelecimentos de acolhimento de idosos; viii) a Súmula n.o 90, do Eg. TJSP aplica-
se apenas nas hipóteses em que o atendimento domiciliar é imprescindível ao
paciente, em substituição à internação hospitalar.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e,
ao final, o seu provimento, com a revogação imediata da tutela antecipada de
urgência deferida, porque o quadro clinico da agravada não é de internação
domiciliar em substituição à hospitalar; os cuidados prescritos nos relatórios médicos
(fls. 71/72) não são privativos de profissionais de enfermagem, a agravada não
necessita de atendimento domiciliar de enfermagem 24 horas por dia e os relatórios
médicos não indicam nem prescrevem atendimento em instituição asilar ou de
retaguarda.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
foi deferido pela decisão desta relatoria encartada a fls. 349/351.
A agravada apresentou contraminuta a fls. 364/370.
A douta Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer a
fls. 375/379, opinando pelo parcial provimento do recurso.
É o relatório.
DECIDO.
Pondera-se que persistem as razões que ensejaram o
deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Consoante
naquela ocasião foi exposto:
“Depreende-se da narrativa dos autos
que a agravada é beneficiária do plano de saúde da agravante, pelo
contrato de n.o 0030.4483, código de identificação de usuária
0030.4483.000085.00-7, e que em janeiro de 2020 requereu
atendimentos em âmbito domiciliar, apresentado o relatório e laudo
médicos reproduzidos a fls. 71 e 72, a fim de que lhe fossem
disponibilizados
cuidados
médicos
(sempre
que
necessário),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196075-80.2020.8.26.0000 -Voto no 1485 – JEMM - AAPL
5
cuidadores de enfermagem (24 horas por dia), fisioterapia motora (3
vezes por semana) e fonoaudióloga (2 vezes por semana).
A tutela provisória de urgência foi
deferida pela decisão de fls. 121/125, que determinou à agravante a
disponibilização de tratamento domiciliar em home care no prazo de
cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$
30.000,00.
Conforme os documentos trazidos pela
agravante a fls. 255/259, ao tentar prestar os atendimentos
determinados pela decisão de fls. 121/125, a equipe de atendimento
multidisciplinar foi dispensada por profissionais da Casa de Repouso
onde internada a ré, ao argumento de que em virtude da pandemia
causada pelo novo coronavírus e devido ao maior risco aos idosos, não
seria permitida sua entrada naquele estabelecimento. Sobreveio, então,
o pedido de fls. 279/282, para que o serviço de home care fosse
cumprido na casa de repouso onde internada a agravada, às expensas
da agravante, com o intuito de preservar a vida da autora, enquanto
durar a pandemia, o que foi acatado pela decisão agravada.
Pois bem.
Incontroverso
que
a
agravada
é
portadora de Alzheimer avançado, Parkinson, hipertensão arterial,
déficit auditivo e infecção urinária de repetição, situação que
obviamente inspira cuidados. Contudo, seu quadro não se reveste de
complexidade, tanto que, conforme já assinalado, não se encontra
emagrecida ou obesa, alimenta-se por via oral, sem uso de sondas, não
faz uso de sondas para eliminações ou de suporte ventilatório, e
tampouco se submete a oxigenoterapia; a paciente também não
apresenta úlceras por pressão ou feridas, não faz uso de dispositivos
invasivos ou de aspiração, e não é traqueostomizada.
Necessita do auxílio de terceiros para as
atividades cotidianas e assistência de profissionais especializados para
acompanhamento das doenças que a acometem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196075-80.2020.8.26.0000 -Voto no 1485 – JEMM - AAPL
6
Não há dúvida que há cobertura
contratual e o plano de saúde tem fornecido tratamento para as
doenças que a acometem, consistentes, sobretudo, no atendimento da
determinação ao cumprimento da tutela provisória de urgência, com o
fornecimento das terapias multidisciplinares e serviço de home care.
Insurge-se a agravante quanto ao custeio
da internação da autora na instituição asilar SPA Residencial Assistida
para Idosos, porque o quadro clinico da agravada não é de internação
domiciliar em substituição à hospitalar; os cuidados prescritos nos
relatórios médicos (fls. 71/72) não são privativos de profissionais de
enfermagem; a agravada não necessita de atendimento domiciliar de
enfermagem 24 horas por dia e os relatórios médicos não indicam nem
prescrevem atendimento em instituição asilar ou de retaguarda. E
ainda, a Resolução Normativa 428/2017, da ANS, em seu artigo 20,
§1o, inciso X, prevê a exclusão de custeio de estabelecimentos de
acolhimento de idosos, e também a Súmula n.o 90, do Eg. TJSP aplica-
se apenas nas hipóteses em que o atendimento domiciliar é
imprescindível ao paciente, em substituição à internação hospitalar.
E, de fato, não há previsão de cobertura
contratual para tratamento em clínica de idosos ou de repouso, não se
mostrando legítima a pretensão da agravada de postular coberturas não
compreendidas
pelo
plano
contratado,
sobretudo
porque
a
hospedagem em instituição asilar ou casa de repouso não está
diretamente ligada às patologias que acometem a agravada,
equiparando-se a acomodação da paciente em sua moradia, ou seja,
para o seu tratamento, daí mostra-se indiferente estar em domicílio
próprio (ou de um familiar) ou na casa de repouso, pois nem um nem
outro possui caráter de internação hospitalar. Tampouco comprovado
nos autos que a internação da paciente em casa de repouso é essencial
ao seu tratamento.
Acresça-se, ainda, que a agravante
efetivamente procurou cumprir a tutela de urgência determinada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196075-80.2020.8.26.0000 -Voto no 1485 – JEMM - AAPL
7
decisão de fls. 121/125, mas teve seu acesso obstaculizado nas
dependências da instituição (fls. 255/259), de forma que não houve
propriamente negativa ao tratamento das doenças contratualmente
cobertas.
Sucede que os familiares da agravada
optaram por mantê-la na instituição asilar, de forma que, impedida a
agravante de naquele local adentrar para cumprir a tutela determinada
pelo juízo de origem, caso persista a intenção de manter a idosa
internada e recebendo os serviços de assistência prestados pela casa de
repouso, os gastos deverão ser suportados pela própria beneficiária e
seus familiares.
Significa
dizer,
deve
persistir
a
obrigação da agravante em fornecer o tratamento determinado pela
decisão de fls. 121/125; no entanto, não lhe compete custear as
despesas com a hospedagem nem com a assistência prestada pelos
profissionais da casa de repouso e dispensados à agravada, que não
têm vínculo nenhum com a agravante e tampouco são conveniados.
E o fato de os cuidados poderem ser
prestados pelos funcionários da própria instituição em que internada a
agravada, evidenciam que, como bem explicitado pelo representante
do Ministério Público, “a despeito da delicada situação vivenciada
pela autora, não se vislumbra, ao menos pelos documentos constantes
dos autos, a necessidade da presença de auxiliares ou técnicos de
enfermagem 24 horas por dia”, não podendo ser “carreada à parte
requerida a responsabilidade pelo pagamento de casa de repouso e
muito menos cuidador para auxiliar a autora e seus familiares no
desempenho de tarefas cotidianas” (fl. 322).
Ao julgar situações semelhantes à ora
analisada, este Tribunal de Justiça assim decidiu:
“PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRETENSÃO DE CUSTEIO DE CLÍNICA DE
REPOUSO. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196075-80.2020.8.26.0000 -Voto no 1485 – JEMM - AAPL
8
DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO.
DESCABIMENTO. EXCLUSÃO CONTRATUAL DA
COBERTURA. POSSIBILIDADE. LEI 9.656/1998 E
ART. 20, §1O, IV. ESTADIA EM CASA DE
REPOUSO
PARA
IDOSOS
QUE
NÃO
SE
EQUIPARA À INTERNAÇÃO NA MODALIDADE
HOME
CARE.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
EXPRESSA, POR RELATÓRIO MÉDICO, ACERCA
DA
NECESSIDADE
DE
INTERNAÇÃO
EM
QUALQUER MODALIDADE. ÔNUS DA PROVA
NÃO SATISFEITO. DISTORÇÃO AO ASPECTO
TELEOLÓGICO
DA
ASSISTÊNCIA
MÉDICO-
HOSPITALAR QUE NÃO SE PODE ADMITIR.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO”
(TJSP; Apelação Cível 1033236-90.2018.8.26.0196;
Relator: Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro de Franca - 2a Vara Cível; Data
do
Julgamento: 29/07/2020; Data de Registro:
29/07/2020).
“Apelação Cível e Recurso Adesivo. Plano de saúde
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por danos materiais e morais
Sentença de parcial
procedência
Apelo das partes
Pretensão de
reembolso de despesas com a internação da autora em
casa de repouso
Cláusula contratual que prevê
exclusão de cobertura de tratamento em clínica de
repouso e de idosos Legalidade da cláusula restritiva
de cobertura Manutenção do equilíbrio contratual e
da comutatividade acordada
Hospedagem da
segurada em clínica de repouso que não está
diretamente ligada ao tratamento Internação em casa
de repouso que não se confunde com tratamento
hospitalar contratualmente previsto
Assistência
médico-hospitalar e serviço de home care que já são
prestados pela seguradora
Legalidade na recusa de
cobertura das mensalidades da clínica de repouso não
credenciada
Seguradora que deverá continuar
prestando
assistência
médico-hospitalar,
inclusive
serviços de home care, durante a hospedagem da autora
na casa de repouso Sentença reformada para o fim de
julgar improcedente a ação. Dá-se provimento ao
recurso da ré para julgar improcedente a ação,
prejudicado o recurso adesivo” (TJSP; Apelação Cível
1009963-37.2018.8.26.0114;
Relatora: Christine
Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/06/2019; Data de Registro: 28/06/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196075-80.2020.8.26.0000 -Voto no 1485 – JEMM - AAPL
9
Observo, por fim, que foi determinada a
realização de perícia médica na agravada, após o que haverá elementos
mais consistentes para se determinar se é caso de assistência
domiciliar ou se persiste a indicação de home care, e será possível
analisar se é caso de manter a necessidade da tutela provisoriamente
inicialmente concedida.
Diante do exposto, defiro a atribuição
de efeito suspensivo ao recurso para afastar determinação de a
agravante custear a internação da agravada na casa de repouso,
mantendo-se a obrigação determinada pela decisão de fls. 121/125,
devendo a agravada propiciar sua efetividade, caso seja de seu
interesse. Do contrário, caso opte por receber eventual tratamento
dispensado pela casa de repouso, caberá à própria agravada suportar o
custo de tal internação e os tratamentos efetivados por seus
funcionários” (fls. 351/356).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator